Tribunal: TJSP
Processo: 1008490-90.2018.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – INFORTÚNIO "IN ITINERE" – OPERADOR – LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.
Remessa oficial e recurso autárquico parcialmente providos.